Tribunal: TJES
Processo: 0000880-16.2013.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000880-16.2013.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSÉ FRANCEILO PEREIRA RAMOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DO ATO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADA SUSPEITA. INOCÊNCIA POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSÉ FRANCEILO PEREIRA RAMOS, em razão de prisão em flagrante, convertida em preventiva, que perdurou por 62 (sessenta e dois) dias, seguida de posterior absolvição por inocência. O apelante requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do apelado, decretada com base em denúncia anônima corroborada por diligências policiais e posteriormente revogada pela comprovação de inocência, configura erro judiciário ou prisão ilegal passível de gerar a responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização civil do Estado por atos jurisdicionais é medida excepcional, conforme o art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, e restringe-se às hipóteses de erro judiciário manifesto, prisão ilegal ou teratológica, não abrangendo a posterior reavaliação de quadro probatório que, à época da decisão, se mostrava verossímil.

4. A ação policial que culminou na abordagem do apelado se reveste de legalidade, pois decorre de denúncia anônima com detalhes específicos sobre o veículo utilizado na suposta prática delituosa. A verificação prévia em campo pelos agentes policiais, que confirmou as características delatadas, transformou a delação em fundada suspeita, legitimando a busca pessoal e veicular.

5. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva demonstrou a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, com base na apreensão de substância análoga a "crack" e na abordagem exitosa do apelado nas circunstâncias exatas narradas na denúncia.

6. O
periculum libertatis
, requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, restou devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, diante do elemento concreto de que o apelado, à época, era investigado pela prática de outro crime de mesma natureza, indicando risco de reiteração delitiva.

7. A posterior apuração da inocência do apelado não invalida, de forma retroativa, a legalidade da decisão judicial que decretou a prisão preventiva com base nos elementos disponíveis no momento do ato. A absolvição é um dos resultados possíveis e previstos no processo penal e, por si só, não constitui atestado de ilicitude da acusação ou da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional possui caráter excepcional, exigindo a demonstração de erro judiciário manifesto ou de prisão flagrantemente ilegal, não se configurando pela posterior absolvição do acusado.

2. A denúncia anônima, desde que corroborada por diligências preliminares que confirmem a plausibilidade das informações, constitui fundada suspeita e confere legalidade à abordagem policial.

3. Não há ilegalidade na prisão preventiva quando a decisão se ampara em elementos concretos que demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, ainda que a inocência do agente seja comprovada no curso da instrução processual.

4. A absolvição ulterior do réu não enseja, por si só, o dever de indenizar do Estado, quando a prisão cautelar se fundamenta em decisão judicial amparada em elementos concretos e verossímeis existentes à época.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º; Código Civil, art. 954; Código de Processo Penal, art. 312; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842.561/SP; STJ, AgRg no RHC 183.317/SC; STJ, HC n. 412.037/SP; STJ, HC n. 307.294/SP; STJ, REsp n. 1.804.833/MT.

Vitória/ES, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000880-16.2013.8.08.0041

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: JOSÉ FRANCEILO PEREIRA RAMOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOSÉ FRANCEILO PEREIRA RAMOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial.

Em suas razões (id. nº 14429884), o recorrente alega a inexistência de erro judiciário, sustentando que a prisão em flagrante foi legal e realizada pela autoridade policial, não pelo Judiciário.

Afirma que a posterior absolvição, decorrente de uma suposta trama de terceiros para incriminar o autor, não gera responsabilidade para o Estado, configurando excludente de nexo causal. Além disso, diz que não houve comprovação do dano moral e, subsidiariamente, que o valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é excessivo.

Muito bem. Inicialmente, a demanda indenizatória tem origem na prisão em flagrante do recorrido, em 19 de março de 2013, após uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas. A autoridade policial o abordou e encontrou em sua posse 30 (trinta) pedras de substância análoga a “
crack
”, além de 2 (dois) cheques, um no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e outro de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais).

Ademais, apesar de o apelado sustentar desde o início sua inocência e a existência de uma trama para incriminá-lo, a prisão foi convertida em preventiva, sendo, aparentemente, apresentadas provas de sua boa conduta e da origem lícita dos valores, como declarações, atestado de bons antecedentes e documentos de sua atividade como produtor rural cooperado, o que não impediu a manutenção da custódia.

No mais, os elementos carreados ao feito indicam que o recorrido permaneceu preso por 62 (sessenta e dois) dias, tendo a investigação posterior, conduzida pela Polícia Civil, concluído pela sua inocência.

Dito isso, cumpre salientar que a análise da configuração do erro judiciário passível de indenização deve partir de uma premissa fundamental do nosso ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a excepcionalidade da responsabilização civil do Estado por atos jurisdicionais.

É certo que isso não se trata de uma imunidade absoluta, mas de um reconhecimento de que a função de julgar, por sua natureza, envolve a interpretação de fatos e leis em um ambiente de controvérsia, sendo a falibilidade inerente à condição humana.

A própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, LXXV, traça os contornos dessa responsabilidade de forma restrita, ao prever que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Ademais, o Código Civil, em seu art. 954, prevê a indenização por ofensa à liberdade pessoal, nas seguintes hipóteses:

Art. 954 A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:

I - o cárcere privado;

II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé;

III - a prisão ilegal.

Hodiernamente, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao interpretar o art. 37, § 6º, da Carta Magna, admitem a responsabilidade objetiva do Estado por prisão ilegal, por adoção da teoria do risco administrativo, mas tal ilegalidade deve ser manifesta, teratológica, e não o resultado de uma reavaliação posterior de um quadro probatório que, à época da decisão, era verossímil.

No caso concreto, é imperativo reconstruir a cronologia dos fatos que levaram à segregação cautelar do apelado, José Franceilo Pereira Ramos. A sua prisão ocorreu em 19 de março de 2013 e perdurou por 62 (sessenta e dois) dias, sendo o ato inaugural que desencadeou a ação estatal uma denúncia anônima.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a denúncia anônima, por si só, não autoriza a mitigação de direitos fundamentais, como a liberdade. Contudo, quando corroborada por diligências preliminares que confirmem sua plausibilidade, ela se transmuta em fundada suspeita, legitimando a ação policial.

No caso dos autos, vejo que a ação dos policiais que culminou na abordagem do apelado não foi um ato aleatório, fruto do acaso ou, pior, de um perfilamento discriminatório. Pelo contrário, foi a consequência direta e prudente de uma denúncia anônima que, de forma crucial, forneceu detalhes específicos e objetivos sobre o veículo que seria utilizado na suposta prática delituosa.

Conforme se extrai dos autos, notadamente das informações contidas no Inquérito Policial nº 054/2013 (fls. 52/55) e na subsequente denúncia criminal (fls. 56/59), os agentes da Polícia Civil, antes de qualquer interpelação, realizaram a diligência mínima e indispensável que a boa técnica policial exige, ao procederem à verificação de campo.

Pelo que se vê dos elementos de prova trazidos ao feito, eles se posicionaram de forma a confirmar visualmente a veracidade das informações recebidas na denúncia apócrifa, identificando um veículo que correspondia precisamente às características delatadas.

Essa diligência é um ato de confirmação prévia e que transforma uma simples delação anônima em fundada suspeita, o pressuposto fático e jurídico que legitima a busca pessoal e veicular.

Portanto, a abordagem dos policiais não pode ser classificada como sendo precipitada. Ao contrário, ela se deu somente após a corroboração de um elemento objetivo e concreto, que conferiu lastro e legalidade a toda a ação subsequente, qual seja, a verificação
in loco
e capaz de confirmar a veracidade das informações passadas por meio de denúncia anônima.

Assim, a ação policial inicial foi, sob a ótica da legalidade estrita e da jurisprudência consolidada, absolutamente legítima e irretocável.

A respeito, cito os precedentes do Colendo STJ sobre o tema:

[...] A busca pessoal e veicular é válida quando há fundada suspeita, a qual deve ser baseada em fatos e circunstâncias objetivas, não em estereótipos ou discriminação. No caso concreto, a busca realizada foi considerada lícita, pois a denúncia anônima foi minimamente confirmada pelos policiais ao identificarem um veículo com as características mencionadas na delação, configurando fundada suspeita para a abordagem. A fundada suspeita não exige certeza absoluta, mas deve estar embasada em elementos objetivos que justifiquem a ação policial. [...] STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 842.561/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 9/10/2023.

[...] A busca veicular é legítima quando a denúncia anônima é minimamente confirmada por elementos objetivos, como a identificação das características do veículo abordado. No caso concreto, a abordagem foi considerada lícita, pois a denúncia anônima especificava o modelo e parte da placa do veículo, elementos que foram confirmados pelos policiais antes da busca. Além disso, os depoimentos dos agentes de segurança possuem fé pública e são válidos como prova, especialmente quando corroborados por outros elementos nos autos. [...] STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 183.317/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/9/2023.

Somado a isso, ao analisar a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, entendo que logrou demonstrar a materialidade delitiva, no caso, a apreensão de 30 pedras de substância análoga a “
crack
”, além de dois cheques, um no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e outro de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais).

Quanto aos indícios suficientes de autoria, também restaram evidenciados, uma vez que a autoridade policial, de posse das informações específicas da delação, logrou êxito em abordar o apelado nas exatas circunstâncias narradas.

Não se tratava de mera conjectura, pois havia uma predição fática que indicava que um indivíduo, em um veículo com características particulares, estaria em posse de entorpecentes, o que se confirmou integralmente com a abordagem policial exitosa.

Especificamente acerca do
periculum libertatis
(art. 312, do CPP), de plano destaco que a decretação da segregação preventiva não pode se contentar com a mera invocação da gravidade abstrata do delito ou com ilações genéricas sobre a periculosidade do agente.

Nesse rumo, o Colendo STJ, de forma reiterada, tem rechaçado decisões que se valem de fundamentação vaga, como se observa no precedente do HC n. 412.037/SP:

[...] É insuficiente a simplória citação dos requisitos ensejadores da prisão preventiva ou remissão a elementos caracterizadores do tipo penal para justificar a extrema medida. Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade [...] (HC n. 412.037/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018).

No caso em análise, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública se revela com nitidez, uma vez que consignado expressamente nos atos decisórios (decretação da prisão preventiva, indeferimento do pedido de liberdade provisória e manutenção da segregação - fls. 41/47), que o apelado, à época dos fatos, estava sendo investigado pela prática de outro crime da mesma natureza.

Isso indica que a conduta criminosa, aparentemente, não era um ato isolado na vida do recorrido, mas sim poderia ser um
modus operandi
persistente, revelando o perigo de que, em liberdade, continuasse a delinquir.

Dessa forma, resta demonstrado que diante dos valores fundamentais envolvidos no caso, de um lado a liberdade individual, protegida pela presunção de inocência, e de outro, a defesa da sociedade, materializada na garantia da ordem pública, o magistrado da ação penal optou, fundamentadamente, pela medida excepcional da segregação preventiva, agindo em consonância com a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] verifica-se a idoneidade da fundamentação apresentada na sentença que, embora suscinta, manteve a custódia entendendo pela persistência os motivos que ensejaram a custódia, especialmente a necessidade da garantia da ordem pública. [...] (HC n. 307.294/SP, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 4/2/2016).

Destarte, vejo que a decisão que manteve a prisão do apelado não se mostrou teratológica ou desprovida de fundamentação. Pelo contrário, baseou-se nos elementos concretos capazes de justificar a segregação.

Demais disso, saliento que, embora as investigações posteriores tenham revelado a inocência do apelado, tal fato não se mostra apto a invalidar, retroativamente, a legalidade da decisão judicial proferida com base nos elementos disponíveis à época.

Acolher tese em sentido contrário seria impor ao Estado o ônus de somente poder processar com certeza absoluta de culpa, o que é incompatível com a própria lógica do processo penal, vez que a absolvição é um dos resultados possíveis e previstos do processo, e não um atestado de que a acusação foi, em si, um ato ilícito.

Sobre o tema, cito precedente do Colendo STJ:

[...] 1. O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "não restou comprovado nos autos que a prisão cautelar se deu com abuso de poder, excesso ou desvio na execução, não há falar em dever de indenizar". [...] (REsp n. 1.804.833/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 18/6/2019).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do ente público, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus fixados na sentença, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por entender pelo deferimento tácito do benefício da justiça gratuita, dada a ausência de exame, até este momento, do pedido feito na exordial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.